Tribunal: CARF
Processo: 10380.729616/2018-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.729616/2018-20
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-013.982 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2024
Embargante
ESMALTEC S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2017
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE
EXISTENTE.
ESCLARECIMENTO.
Devem ser esclarecidas as obscuridades apontadas e existentes no acórdão
embargado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO.
SANEAMENTO.
Existindo erro material no acórdão embargado, impõe-se seu acolhimento para
sanar o vício contido na decisão.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2017
AUTO DE INFRAÇÃO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO
ANTECIPADO OU DECLARAÇÃO DE DÉBITO. ART. 173, I, DO CTN.
Conforme jurisprudência vinculante do STJ (REsp no 993.164/MG, julgado na
sistemática de recursos repetitivos), para tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, na ausência de pagamento antecipado, aplica-se a regra de
contagem do prazo decadencial do art. 173, I, do CTN (cinco anos a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, acolher os embargos,
sem efeitos infringentes, apenas para esclarecer quanto à obscuridade e corrigir o erro material
apontado. Vencida a Conselheira Juciléia de Souza Lima, que acolhia os argumentos da
embargante, quanto à decadência, por entender que as compensações imputam em pagamento,
mantendo a contagem do prazo decadencial no art. 150, § 4o, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.729616/2018-20
Fl. 2242
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.982 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729616/2018-20

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laércio Cruz Uliana Junior, Juciléia de Souza Lima e Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo contribuinte, em face do
Acórdão no 3301-011.170, proferido em 27.09.2022, pela 1a Turma Ordinária da 3o Câmara da 3o
Seção de Julgamento do CARF, assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período
de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2017
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS ESCRITURAIS
DO IPI. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. PAGAMENTO.
Havendo pagamento antecipado, o prazo decadencial é contado de 05 anos a partir da
ocorrência do fato gerador, ressalvado a prática de dolo, fraude ou simulação. A
legislação do IPI, art. 124 do RIPI/2002, reconhece expressamente que os créditos
escriturais do imposto é tratado como pagamento do imposto.
DECADÊNCIA. GLOSA DE CRÉDITOS DE IPI. INAPLICABILIDADE DOS
ARTIGOS 150, §4o E 173 DO CTN.
Os prazos decadenciais previstos nos artigos 150, §4o, e 173 do CTN se referem ao
direito de constituir o crédito tributário e não de glosar o crédito de IPI escriturado.
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Não detectada a exigência de conhecimentos especializados ao deslinde da controvérsia,
reunindo os autos elementos suficientes a tanto, de se considerar prescindível a
realização de perícia.
MERCADORIAS.
CLASSIFICAÇÃO.
CONGELADORES
(FREEZERS)
HORIZONTAIS TIPO ARCA.
Classificam-se sob o código 8418.30.00 os congeladores (freezers) horizontais tipo arca
de capacidade não superior a 800 litros, com a respectiva Ex 01 para os equipamentos
de capacidade não superior a 400 litros.
RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL. REGULARIDADE.
O procedimento de reconstituição da escrita fiscal é necessário para apurar os saldos
devedores a serem lançados por força do auto de infração. Em tal procedimento são
considerados os débitos e os créditos apurados. No caso, para dar cumprimento à
decisão administrativa definitiva decorrente da autuação anterior, foi considerado como
saldo credor em dezembro de 2012 o valor de R$ 10.821.068,68.
MULTA DE OFICÍO E MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM. CONCOMITÂNCIA.
Nos termos do art. 80 da Lei n. 4.502, de 1964, a multa isoladamente aplicada não se
sobrepõe à multa de ofício simultaneamente exigida. Em virtude da existência de
crédito a fazer frente à parcela do principal decorrente das infrações eventualmente
apuradas, referida parcela não resta exigida por meio do lançamento fiscal. Sobre tal
valor é que se aplica a primeira multa, chamada isolada por tão razão. Já o saldo de
imposto remanescente, objeto da pretensão fazendária, enseja a chamada multa de
ofício.
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE OFÍCIO. SUMULA CARF No 108
(VINCULANTE).
Fl. 2243
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.982 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729616/2018-20

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. APLICAÇÃO.
Não há que se falar em desrespeito ao princípio da verdade material quando o direito ao
contraditório e à ampla defesa encontra-se fielmente observado em todo o curso do
Processo Administrativo Fiscal.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.
Nos termos dos arts. 17 e 33, do Decreto no 70.235, de 1972, deve ser considerada não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada e o prazo para
interposição de Recurso Voluntário é de 30 dias, contados da ciência da decisão de
primeira instância. Assim, no Processo Administrativo Fiscal, a Recorrente deve
observar os ditames constantes do art. 16, §§4o a 6o, do mencionado Decreto, em relação
à apresentação de peças processuais com alegações e documentos complementares.
INTIMAÇÕES. ENVIO AO PATRONO. SÚMULA CARF No 110 (VINCULANTE).
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).”
Os embargos foram parcialmente admitidos para que o colegiado esclareça quanto
ao prazo decadencial para o refazimento da escrita fiscal, em relação à apuração de débitos em
prazo superior aos cinco anos da ciência do lançamento, e para incluir a menção a “normas
técnicas internacionais”, de modo a corresponder à realidade das alegações de recurso
voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
Os embargos de declaração são tempestivos e devem ser conhecidos nos exatos
termos do Despacho de Admissibilidade.
1. Omissão a respeito do prazo decadencial para refazimento da escrita
fiscal
A embargante alega que houve omissão quanto à apreciação do artigo 150, § 4o do
CTN em conjunto com a disposição do artigo 183, III do Decreto no 7.212, de 2010, pois houve
inclusão de débitos na escrita fiscal.
A decisão apreciou a matéria nos seguintes termos:
“Ressalte-se que, especificamente em relação ao IPI, há um regramento peculiar, art.
124 do RIPI/2002, que considera pagamento para fins da legislação do IPI a existência
de créditos escriturais do IPI, conforme a seguir:
Art. 124. Os atos de iniciativa do sujeito passivo, no lançamento por
homologação, aperfeiçoam-se com o pagamento do imposto ou com a
compensação do mesmo, nos termos dos arts. 207 e 208 e efetuados antes de
Fl. 2244
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.982 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729616/2018-20

qualquer procedimento de ofício da autoridade administrativa (Lei no 5.172, de
1966, art. 150 e § 1o, Lei no 9.430, de 1996, arts. 73 e 74, e Medida Provisória no
66, de 2002, art. 49).
Parágrafo único. Considera-se pagamento:
I - o recolhimento do saldo devedor, após serem deduzidos os créditos admitidos
dos débitos, no período de apuração do imposto;
II - o recolhimento do imposto não sujeito a apuração por períodos, haja ou não
créditos a deduzir; ou
III - a dedução dos débitos, no período de apuração do imposto, dos créditos
admitidos, sem resultar saldo a recolher.
A Planilha juntada aos autos pelo Fisco às fls. 1.029-1032, denominada “Planilha de
Reconstituição de Escrita de IPI”, bem como os dados dos Livros do IPI dos anos-
calendários 2013 a 2017, à fl. 976, provam a existência de créditos escriturais do IPI
para todo o período do lançamento.
Portanto, como houve antecipação de pagamento, representado pela existência de
créditos escriturais reconhecidos pela fiscalização, e não se tratar de dolo, fraude ou
simulação, deve-se reconhecer o prazo decadencial de 05 anos da ocorrência do fato
gerador, conforme art. 150, §4o, do CTN.
Tendo o lançamento sido efetuado em 30/10/2018, a Fazenda Pública somente poderia
lançar fatos geradores de 31/10/2013 em diante, não havendo de se reconhecer a
decadência no presente caso, em razão de o lançamento ter observado essa condição,
conforme exposto no lançamento fiscal, em seus demonstrativos intitulados
”Demonstrativo de Apuração - Imposto sobre Produtos Industrializados –
Reconstituição da Escrita Fiscal – Diferenças a Cobrar”, às fls. 1.005-1.006, e
“Demonstrativo de Multa e Juros de Mora – Imposto sobre Produtos Industrializados”,
às fls. 1.017-1.019.
No que concerne à alegação de impossibilidade de reconstituição da escrita fiscal antes
dos 05 (cinco) anos que antecederam o lançamento, importa informar que os prazos
decadenciais previstos nos artigos 150, §4o, e 173 do CTN se referem ao direito de
constituir o crédito tributário, e não de verificar ou apurar a legitimidade dos créditos de
IPI escriturados pela contribuinte, procedimento em relação ao qual inexiste prazo
estabelecido na legislação tributária federal.”
Conforme exposto acima, a decisão apreciou parcialmente a matéria, entendendo
que a decadência se aplica em relação aos períodos lançados, considerando possível o
refazimento da escrita fiscal, mediante a apuração da legitimidade dos créditos.
A embargante destaca que o Colegiado não observou que a fiscalização também
ajustou os valores dos débitos e não somente os valores de créditos dos períodos. As planilhas
elaboradas pela fiscalização, às fls. 1.029 a 1.032, constatam a existência de ajustes de débitos.
No entanto, a embargante falha em observar que o Termo de Verificação Fiscal é
claro quanto ao tema decadência, que passo a transcrever (fl. 996):
“DA HIGIDEZ DO LANÇAMENTO
Da reconstituição da escrita, resultaram saldos devedores a partir de outubro de
2013, que foram lançados por intermédio deste auto de infração.
Fl. 2245
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.982 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729616/2018-20

Ressalte-se que no período fiscalizado somente a partir de outubro de 2014, há
débitos declarados de IPI com seus respectivos pagamentos, conforme pesquisa de
débitos declarados, anexada ao presente processo. Em relação ao ano de 2013, não há
pagamento nem declaração de débitos de IPI verificados nos sistemas da RFB.
Assim, a mero título de informação complementar, não há que se falar de decadência,
quer pela inteligência do art. 150, § 4o, quer pela do art. 173, I, ambos do CTN.”
(destaquei)
Ou seja, em não se constando declaração de débitos ou recolhimento do IPI no
período, aplica-se o disposto no art. 173, I, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Nesse tema, reproduzo a ementa do Acórdão no 9303-007.255, sobre o tema:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 10/01/2002 a 31/12/2006
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DECADÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO. CINCO ANOS, CONTADOS DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO
SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO
EFETUADO.
Conforme jurisprudência vinculante do STJ (REsp no 993.164/MG, julgado na
sistemática do art 543¬C do antigo CPC Recursos Repetitivos), para tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, na ausência de pagamento antecipado, aplica-se a regra
de contagem do prazo decadencial do art. 173, I do CTN (cinco anos, do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado).”
Portanto, irrelevante se a reapuração da escrita fiscal da embargante deu-se
somente quanto aos créditos ou também quanto aos débitos, em vista que, pela ausência de
pagamento e declaração de débitos, tem-se que a contagem do início do prazo decadencial
transferiu-se para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, ou seja, o prazo para constituição do crédito tributário iniciou-se a partir de 1o de
janeiro de 2014.
Conforme noticiado, a data da ciência do auto de infração se deu em 30.10.2018,
logo, antes do início do prazo abarcado pelo instituto da decadência. Por conseguinte, não há que
se falar em extinção do crédito tributário. Nesse sentido, correta a decisão do acórdão
embargado, cabendo, apenas, este esclarecimento.
Fl. 2246
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.982 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729616/2018-20

2. Erro material acerca do entendimento de que a contribuinte teria
vinculado a classificação de mercadorias a normas técnicas brasileiras, ou
à nomenclatura utilizada por órgão brasileiros
A alegação é de que a decisão, equivocadamente, afirmou que a embargante
fundamentara seu pedido de análise técnica em normas técnicas nacionais, quando, na realidade,
teria observado critérios dispostos em normas técnicas internacionais.
Os excertos que supostamente incorrem o erro são os seguintes:
“[...]
Quanto à alegação de observância obrigatória dos laudos técnicos aportados aos autos,
pertinentes ao caso os seguintes trechos do Acórdão acima citado, em que o Relator, na
análise do pleito de produção de prova pericial e da classificação fiscal dos produtos,
apresenta suas conclusões quanto aos laudos carreados àqueles autos pela Recorrente,
consoante a seguir.
[...]
Parece, aqui, que a empresa, a partir de textos de normas técnicas e de certificação
brasileiras, que em nada se referem a classificação de mercadorias, e de perícias
que apresentam e que solicita (e obtém), referentes a tecnicidades, buscar apenas
contornar a cristalina simplicidade das regras de classificação aplicáveis ao caso, e dos
textos da nomenclatura do SH. Em outras palavras, parece descontente com a clareza
das regras do SH e dos textos da nomenclatura, tentando encontrar palavras ocultas em
tais textos a partir de leituras nacionais de termos, que, em verdade, foram
interncionalmente (sic) acordados.
[...]
Por fim, cumpre destacar que a Recorrente desenvolve extenso arrazoado e traz
diversos documentos (entre os quais diversas normas técnicas nacionais) buscando
justificar que seus produtos seriam conservadores/expositores de alimentos, e não
congeladores (enfatizando a capacidade de congelamento inferior aos valores mínimos
para serem considerados congeladores). Portanto, segundo entende, seria indevida a
reclassificação desses produtos pelo Fisco.
[...]
Parece a empresa ter se preocupado demasiadamente com a terminologia de
certificação nacional, e com a utilização que terceiros vão dar à mercadoria,
revelando desconhecimento sobre as regras de classificação internacionalmente
acordadas pelo Brasil. E como se, ao classificar uma máquina que é copiadora, ‘faz’ e
‘scanner’, fosse tomado em conta determinado selo de qualidade aplicado no Brasil
somente a copiadoras, ou fosse perguntado ao usuário o que ele faria com a máquina
depois de comprá-la.
[...]”
A embargante justifica sua alegação com o seguinte excerto:
“IV.1.3 - DO DESEMPENHO DOS EQUIPAMENTOS OBJETO DA AUTUAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CARACTERIZAÇÃO
COMO
CONGELADORES.
ESTUDOS COMPARATIVOS DE DESEMPENHO.
[...]
Fl. 2247
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.982 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729616/2018-20

Foi para garantir a máxima exatidão e confiabilidade dos ensaios de seus equipamentos
que a Recorrente requisitou e obteve os ensaios CEPEL DLF 32964/2014 VER 1,
CEPEL DLF – 22012/2015 e CEPEL DLF – 06813/2015, que testaram os equipamentos
de modelo EFH500, AF400 e SK400, respectivamente, todos com base na norma
técnica de referência ISO 5155:1995, utilizada pelo Inmetro até 2015 para definição
dos parâmetros dos refrigeradores e assemelhados. (Fls. 51 do Recurso Voluntário).
[...]
Ressalta-se ainda que as normas ISSO 5155:1995, IEC 62552:2007, e as normas
IEC 62552-1:2015, IEC 62552-2:2015 e IEC 62552-3:2015, possuem parâmetros para
o teste de desempenho correspondentes, sendo, resumidamente de que a capacidade de
congelamento não pode ser inferior a 4,5kg/100L, nem apresentar tempo de
congelamento superior a 26h. (Fls. 53 do Recurso Voluntário).
[...]”
De fato, as normas citadas acima são internacionais. A menção a normas técnicas
nacionais, provavelmente, ocorreu devido à citação do Inmetro, como órgão normativo que
utiliza as referidas normas internacionais.
Para que não haja qualquer dúvida quanto aos exatos termos do acórdão,
reconhece-se o erro material para que seja incluída a menção a “normas técnicas internacionais”,
de modo a corresponder à realidade das alegações de recurso voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de acolher os embargos, sem efeitos
infringentes, apenas para esclarecer quanto à obscuridade e corrigir o erro material apontado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 2248
DF CARF MF
Original